Tribunal: TJSP
Processo: 2073729-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não indicação de condição ou doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não indicação de condição ou doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Não houve pedido no primeiro grau. Eventual concessão de progressão ou prisão domiciliar acarretaria supressão de instância. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073729-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante ABDON DA
SILVA RIOS NETO e Paciente RAFAEL GALASSIO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073729-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.823
Habeas Corpus no 2073729-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Abdon da Silva Rios Neto
Impetrado: MM. Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru -
DEECRIM 3a RAJ
Paciente: Rafael Galassio da Costa
Habeas corpus. Roubo majorado. Execução. Pleito de prisão
domiciliar
em
razão
da
pandemia
de
Covid-19.
Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene. Não indicação de condição ou doença que colocaria
o paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do
CNJ. Não violação. Não houve pedido no primeiro grau.
Eventual concessão de progressão ou prisão domiciliar
acarretaria supressão de instância. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício
do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bauru DEECRIM 3a RAJ
Execução Física no 1.156.014.
Relata que o paciente cumpre pena em regime fechado e, diante da
pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação do
paciente, leva à necessária colocação temporária do paciente em prisão-
albergue domiciliar.
Requer a concessão da ordem para a concessão de prisão albergue-
domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 40/41 e 43/47). Dispensadas as
informações, sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073729-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 51/55).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Conforme a documentação que acompanha a impetração, observa-se que
o paciente cumpre pena total de 20 anos, 01 mês e 20 dias, em regime inicial
fechado, pela prática dos crimes de roubos majorados pelo emprego de arma de
fogo e concurso de agentes, tendo iniciado o cumprimento de pena em
23/01/2015. Em 14/08/2018, o Juízo das Execuções indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo (cf. fls.
26/38).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
mencionou que o paciente faz parte de grupo de risco ou que é portador de
alguma doença preexistente que o coloque nessa condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073729-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
prática de crimes de mediante violência e grave ameaça, com término de pena
previsto para 14/03/2035 autorizam a manutenção da segregação cautelar,
sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça.
Por fim, como bem ressaltado no parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça, não há nos autos qualquer indicação de que a providência ora
pretendida tenha sido apresentada anteriormente perante o Juízo de Primeiro
Grau, mais indicado para a análise concreta da situação do paciente, de sorte que
eventual progressão de regime ou sua colocação em prisão domiciliar acarretaria
supressão de instância.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator